Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIPLICIDADE DE CRIMES. VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de “habeas corpus” para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal.
2. A investigação em curso deriva de ação penal que apura a prática de crimes de uma organização criminosa, com vários réus (mais de doze), multiplicidade de crimes e vítimas, com compartilhamento de provas volumosas. Além disso, trata-se de apuração complexa, em que os elementos de informação são de difícil obtenção e análise, o que exige tempo, por vezes alongado, para a conclusão da investigação, de modo a se elucidar todos os fatos que ensejaram a deflagração do inquérito policial bem como outros eventuais fatos que venham à tona por conta da apuração.
3. As medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo.
4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado solto.
5. Ordem denegada.